Tribunal: CARF
Processo: 12448.735287/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735287/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.829 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA TRIMONTE AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO A 30% DOS
LUCROS.
A limitação de 30% do lucro real para compensação de prejuízos fiscais não
afronta princípios constitucionais, conforme pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, nem ofende os conceitos de lucro e de renda por permitir a
compensação segundo novas regras.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do
IRPJ, o julgamento daquela segue a mesma sorte deste, em virtude da relação
de causa e efeito que os une.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 284/299 manejado contra acórdão da DRJ, fls.
267/275 que julgou improcedente a impugnação administrativa, fls. 135/151, que pretendia
compensar débitos tributários com prejuízos fiscais de IRPJ do ano calendário de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735287/2011-83
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.829 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735287/2011-83

Na ocasião, a autoridade de origem indicou que houve compensação indevida de
base de cálculo negativa de períodos anteriores, nos seguintes termos:

A contribuinte, por outro lado, apresentou impugnação administrativa, fls.
135/151, no qual alegou que o prejuízo fiscal não necessariamente coincide com o prejuízo
contábil, além de atacar a limitação à compensação dos prejuízos (pugnando pela ilegalidade da
limitação legal à compensação, sobretudo à luz da Constituição Federal), bem como argumenta
violação ao princípio do não confisco, juntando decisões jurisprudenciais favoráveis e
requerendo a possibilidade da dedução integral da base de cálculo negativa, inobservando a
limitação prevista no artigo 58 da Lei n° 8981/95, bem como o deferimento de realização de
perícia para comprovação do alegado.
Na ocasião, porém, a DRJ, fls. 267/275, entendeu pela improcedência da
impugnação administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO A 30% DOS LUCROS.
A limitação de 30% do lucro real para compensação de prejuízos fiscais não afronta
princípios constitucionais, conforme pronunciamento do Supremo Tribunal Federal,
nem ofende os conceitos de lucro e de renda por permitir a compensação segundo novas
regras.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados por
documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS.
A apresentação de alegações visando desconstituir as provas apresentadas pela
Fiscalização devem vir acompanhadas de documentos hábeis e idôneos.
IMPUGNAÇÃO. INEFICÁCIA.
Não há como abrigar alegações que não logram desconstituir os fundamentos da
autuação.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.829 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735287/2011-83

LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do IRPJ, o
julgamento daquela segue a mesma sorte deste, em virtude da relação de causa e efeito
que os une.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, fls. 284/299,
questionando a limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e de base de
cálculo negativa de CSLL, bem como renova o pedido de realização de perícia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e cumpre os requisitos de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
No mérito, em que pese o inconformismo da Recorrente, razão não lhe resta.
Entre as diversas opções para regulamentar a compensação de prejuízo fiscal, o
legislador brasileiro optou pela limitação em termos da receita, visando garantir arrecadação
periódica, nos termos do art. 58 da Lei n. 8.981/95:
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da
base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo,
trinta por cento. (Vide Lei no 9.065, de 1995)

Trata-se de norma válida e eficaz. Os argumentos aduzidos pela recorrente
acabam questionando a constitucionalidade da referida norma, o que ultrapassaria a competência
deste e. CARF, nos termos de sua súmula n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Ainda que se ultrapassasse o referido óbice, a materialidade da questão foi
analisada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 591.340:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.829 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735287/2011-83

Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO.
COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI
9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de
compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42
e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não
ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional.
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese
segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
(RE 591340, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-019
DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
Nesse aspecto, no mérito também não lhe assiste razão.
Aplica-se também o presente entendimento à CSLL, pois decorrente do mesmo
fundamento.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 331
DF CARF MF
Original